Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730648-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME (ID 28074697). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30809132). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031